Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLAN AUGUSTO DE OLIVEIRA SINIMBU, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel registrado em nome do devedor e alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, em execução por quantia certa ajuizada por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. Alegou que o juízo teria decidido extra petita, porque o credor requereu a penhora do próprio imóvel, enquanto o juízo deferiu a penhora dos direitos aquisitivos que recaem sobre a coisa. Quanto ao pedido deduzido pelo credor, sustentou ser vedada a penhora de imóvel alienado fiduciariamente. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para cassar a decisão recorrida. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel registrado em nome do devedor e alienado fiduciariamente ao agente financeiro. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a penhora dos direitos aquisitivos da parte devedora sobre o imóvel descrito na certidão de ID no 88606165. Oficie-se ao banco credor fiduciário (Caixa Econômica Federal) para comunicar o teor da presente decisão. Sem prejuízo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação da parte executada e do co-proprietário do imóvel DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SINIMBÚ. O encargo de fiel depositário deverá ser exercido pela parte executada. Caso o bem esteja ocupado por terceiro, a este último caberá o encargo de fiel depositário. Nessa hipótese, deverá o Oficial de Justiça certificar a que título o terceiro ocupa o bem, além de juntar aos autos eventual contrato de aluguel ou cessão de direitos, conforme o caso.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em consulta aos autos principais, verifica-se que após diligenciar por bens de titularidade do devedor, a agravada anexou aos autos certidão de ônus de imóvel registrado em seu nome e de Daniel Henrique de Oliveira Sinimbu, e alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Requereu a penhora desse imóvel, porém o juízo deferiu tão somente a penhora dos direitos aquisitivos sobre essa unidade. A decisão extra petita é aquela que concede à parte bem diverso do pedido deduzido em juízo. Não é esta a hipótese dos autos, em que o juízo deferiu a penhora, porém em menor extensão, apenas sobre os direitos aquisitivos. A pretensão deduzida em juízo na execução por quantia certa é a satisfação do crédito representado pelo título executivo. Assim, cabe ao credor apontar ao juízo bens e direitos do devedor que possam ser alienados para, com o produto de sua venda, saldar a dívida. Ao colacionar aos autos certidão de ônus que comprova a titularidade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel o credor, cumpriu-se o ônus de viabilizar o prosseguimento da execução. E como o próprio executado sustentou em suas razões recursais, a penhora do próprio imóvel era inviável em razão da alienação fiduciária em favor do agente financeiro. Em atenção ao princípio da cooperação e diante da clara comprovação da existência de direito do devedor com conteúdo econômico, o magistrado apenas adequou o pedido do credor dentro dos limites da legalidade e determinou a constrição somente sobre os direitos aquisitivos. Portanto, a primus ictus oculi, não se evidencia o indigitado vício da decisão, que teria conferido pretensão diversa daquela requerida. Mas pelo contrário, o juízo teria atendido o princípio da cooperação, efetividade e razoável duração do processo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator